Tribunal: TJMT
Processo: 0003056-75.2018.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003056-75.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEVERINO T SCALCON - CNPJ: 00.654.223/0001-72 (APELANTE), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), Procuradoria Geral do Estado (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. BAIXA DO CNPJ JUNTO À RECEITA FEDERAL. BAIXA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DA BAIXA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO ESTADUAL. DÉBITO CONSTITUÍDO DE FORMA REGULAR.
PARTE DOS FUNDAMENTOS DO
RECURSO
QUE NÃO FORAM SUSCITADOS EM 1o GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O fato gerador do débito constante da CDA é irregularidade na escrituração dos livros contábeis, obrigação acessória - falta de registro de documento relativo à entrada de mercadoria, saída de mercadoria (art. 45, V, Lei Estadual 7.098/98).

O fato gerador ocorreu no período de
01/2011 a 04/2017
, ou seja, antes a baixa da inscrição estadual na SEFAZ-MT (05/2017).

Conforme a Lei Estadual 7.098/98, o descumprimento de obrigação principal ou acessória gera penalidades, art. 45.

Os recorrentes não se enquadram na hipótese do art. 46 da Lei Estadual 7.098/98, pois apesar de intimado não sanou as irregularidades no prazo.

Obrigação do contribuinte de comunicar alteração contratual e estatutárias, bem como suspensão e encerramento de atividade, art. 17, IV da Lei Estadual 7.098/98, fato não comprovado pelo recorrente.

Não deve o Juízo
ad quem
se pronunciar sobre questão não suscitada pela parte em 1o Grau, pois ensejaria em inovação recursal.

Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEVERINO T SCALCON

ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença (Id.189157260) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Declaração de Nulidade de Débitos Fiscais, que julgou i
nteiramente improcedentes os pedidos aduzidos e condenou o Requerente, ora apelante, ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, que arbitro em10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.

O apelante argumenta que, apesar do encerramento das atividades da empresa em 2011, a baixa formal na Receita Federal e no Fisco Estadual ocorreu somente em 2015 e 2017, respectivamente. Ele alega que não houve má-fé e que a empresa estava inativa, sem movimentação, no período em questão, o que justificaria a ausência de envio dos arquivos fiscais.

A apelação também questiona a legalidade da cobrança do
TACIN
(Taxa de Segurança contra Incêndio), afirmando que, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a cobrança dessa taxa por se tratar de serviço essencial e indivisível prestado pelo Corpo de Bombeiros.

Por fim, pugno o apelante pela total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida para declarar a nulidade da cobrança dos valores descritos na NOTIFICAÇÃO DE OMISSOS No 58246/54/2018, bem como dos instrumentos que deram origem a tal débito.

Apesar da intimação (id. 189157263), a parte apelada não apresentou as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, cuida-se recurso de Apelação Cível interposto por
SEVERINO T SCALCON

ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença (Id.189157260) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Declaração de Nulidade de Débitos Fiscais, que julgou i
nteiramente improcedentes os pedidos aduzidos
.

O
cerne do recurso
consiste em verificar se o valor cobrado a título de
obrigação acessória
(relacionada ao envio de arquivos fiscais como SPED e SINTEGRA) e da
TACIN
(Taxa de Segurança contra Incêndio) é efetivamente devido.

Acerca das obrigações acessórias o art. 35 da Lei Estadual no 7.098/98 dispõe:

Art. 35 Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao fornecimento de informações e atendimento das demais exigências previstas em normas complementares.

§ 1° A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto.

§ 2o As pessoas físicas e jurídicas, mesmo não contribuintes do imposto, ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas pela fiscalização no interesse da Fazenda Pública.

Ademais,
O descumprimento das obrigações principais e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às penalidades previstas na Lei Estadual
(Art. 45 da Lei Estadual no 7.098/98).

Analisando os autos, verifica-se que o recorrente procedeu a baixa junto a receita federal do CNPJ pertence a empresa em fevereiro de 2015 (id.189157255-página 35), todavia a baixa junto a SEFAZ-MT, só foi realizada em maio de 2017 (ID. 189157255-página 12.

O débito cobrado na notificação de omissos de no 582246/54/28/2018 é relativo ao não cumprimento de obrigação acessória e TACIN, cujos fatos geradores são de 01/2011 a 04/2017.

Deste modo, mesmo tendo o recorrente procedido com a baixa do CNPJ junto à Receita Federal, o que se observa é que a inscrição estadual do contribuinte ainda estava ativa no sistema da SEFAZ-MT no período dos fatos geradores.

Neste sentido, o art. 17, IV da Lei Estadual 7.098/98 prevê:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

IV - comunicar à repartição fiscal as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento, suspensão e
encerramento de atividade
, na forma e prazo estabelecidos no regulamento
;
(Destaquei).

Assim, caberia ao contribuinte/recorrente comunicar o encerramento de sua atividade ao fisco, o que não fez.

Com efeito, se inexistia informação de encerramento das atividades da pessoal jurídica no período do fato gerador do débito fiscal, entendo que é devida a aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória relativa à ausência de entrega de escrituração fiscal desses períodos, pois ocorreu, na espécie o fato gerador dessa obrigação.

A mesma questão se aplica à cobrança relacionada a
falta de pagamento da TACIN
(Taxa de Segurança contra Incêndio).

Sobre o assunto:

EMENTA RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ANULATÓRIA DE DÉBITO. ICMS. IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. BAIXA DO CNPJ JUNTO À RECEITA FEDERAL. BAIXA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DA BAIXA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO ESTADUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA DURANTE A CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. CIÊNCIA PESSOAL. DÉBITO CONSTITUÍDO DE FORMA REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Propósito recursal para que seja julgada totalmente procedentes os pedidos iniciais, ou seja, anular os débitos fiscais. O fato gerador do débito constante da CDA 20159598 é irregularidade na escrituração dos livros contábeis, obrigação acessória - falta de registro de documento relativo à entrada de mercadoria, saída de mercadoria (art. 45, V, Lei Estadual 7.098/98). O fato ocorreu em 2011, ou seja, após a baixa do CNPJ na receita federal (2008) e antes a baixa da inscrição estadual na SEFAZ-MT (2015). Conforme a Lei Estadual 7.098/98, o descumprimento de obrigação principal ou acessória gera penalidades, art. 45. Os recorrentes não se enquadram na hipótese do art. 46 da Lei Estadual 7.098/98, pois apesar de intimado não sanou as irregularidades no prazo. Obrigação do contribuinte de comunicar alteração contratual e estatutárias, bem como suspensão e encerramento de atividade, art. 17, IV da Lei Estadual 7.098/98, fato não comprovado pelos recorrentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10057406420188110015 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/12/2020)

O recorrente não se enquadra na hipótese do art. 46 da Lei Estadual 7.098/98, pois apesar de intimado não sanou as irregularidades no prazo.

Com relação a arguição de ilegalidade da cobrança do
TACIN
(Taxa de Segurança contra Incêndio), afirmando que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a cobrança dessa taxa por se tratar de serviço essencial e indivisível prestado pelo Corpo de Bombeiros,

tem-se que não pode ser debatida em sede de Apelação, pois a matéria sequer foi analisada na sentença, não por omissão do juízo, mas por ausência de pedido na exordial
.

Sabe-se que conforme disposto no art.
1.013
,
§ 1o
, do
Código de Processo Civil
, em sede de apelação, somente podem ser apreciadas as matérias postas e decididas em juízo.

Já o
Código de Processo Civil
, no art.
492
, estabelece que “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”

Nessa perspectiva, o provimento judicial está adstrito, não somente aos pedidos formulados pela parte na exordial, mas também à causa de pedir, haja vista que a legislação processual civil adota a Teoria da Substanciação (art.
282
,
III
,
CPC/73
, atual art.
319
, inciso
III
,
CPC
). “
Teoria da Substanciação: Consiste que na ação deve constar não somente a causa de pedir próxima, mas também a causa de pedir remota, conforme artigo 282, inciso III do Código de Processo Civil
”.

In casu, p
ela análise dos autos, verifica-se que a matéria arguida de “
INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN”
do
Recurso

de Apelação de fato não foi suscitada e debatida em primeiro grau.

Com efeito, a sua apreciação neste momento processual configuraria clara inovação recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Assim, uma vez que contra tais questões não houve insurgência pelas partes em primeiro grau e, por conseguinte, as mesmas não foram apreciadas na sentença, tenho que não merecem ser conhecidas em segundo grau.

Ante o exposto , conhece-se em parte o recurso e, na parte conhecida, nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024